Tribunal: TJDFT
Processo: 0006788-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006788-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: BRUNO BATISTA PEDROSA, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.O prazo prescricional, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do segurado a respeito do fato gerador, que, no caso, se deu com a concessão da reforma do autor, ante a sua invalidez para o serviço militar. 2. Havendo necessidade de produção de prova pericial, de modo a apurar o grau de invalidez do autor, a fim de viabilizar o cálculo da indenização securitária prevista nas apólices de seguro firmadas pelas partes, não há como ser examinado o mérito da causa, devendo o feito retornar ao juízo de origem, para a devida instrução e novo julgamento. 3. Apelação Cível conhecida e provida. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso VI, e 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, ambos do Código Civil, ao argumento de que o prazo prescricional das pretensões reparatórias decorrentes de contrato de seguro de vida em grupo, que visam à complementação de indenização de seguro teria como termo inicial a data da ciência do suposto pagamento a menor. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o primeiro recorrido pugna que a recorrente seja condenada em honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 202, inciso VI, e 206, § 1o, inciso II, alínea “b”, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O cômputo do prazo prescricional, nas ações de cobrança envolvendo seguro obrigatório (...), tem por termo inicial a data da inequívoca ciência da invalidez pelo segurado” (AgInt no REsp 1723943/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do causídico Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III - Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027